Tribunal: STF
Processo: RE 109178
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-19
Data de publicação: 1987-05-19

Ementa:
TRABALHISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
HORAS EXTRAS: INCLUSAO DO SEU VALOR, EM COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS.
NO EXTRAORDINÁRIO, SUSTENTA O BANCO RECORRENTE QUE O DECIDIDO, NA
FASE COGNITIVA DA AÇÃO, FORA APENAS QUANTO A COMPLEMENTAÇÃO DOS
PROVENTOS, PARA QUE ESTES PERFIZESSEM 30/30 AVOS DO SALARIO, PELO
QUE NÃO PODERIA TER SIDO INCLUIDO, NO CALCULO DESSES MESMOS
PROVENTOS, PARCELA RELATIVA A HORAS EXTRAS, O QUE SEQUER FORA ANTES
DEBATIDO.
ENTRETANTO, NÃO TENDO SEQUER TANGENCIADO O ACÓRDÃO DO TST, ATACADO
NO EXTRAORDINÁRIO, A QUESTÃO RELATIVA AS HORAS EXTRAS,(QUE ERA,
ALIAS, O PONTO ÚNICO OBJETO DO RECURSO), POIS SE LIMITOU A REFERIR-
-SE A TEMA JÁ DECIDIDO NA FASE COGNITIVA, E ULTRAPASSADO, NÃO
INTERPOS O BANCO, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PELO QUE FALTOU AO PONTO
ÚNICO REFERIDO NO APELO DERRADEIRO O NECESSARIO PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.